Tribunal: TJDFT
Processo: 0724021-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas – em especial pela condenação judicial do Apelante - deve ser mantida a condenação do Apelante pela prática do crime de fruto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo.
2. Inviável aplicar o privilégio quando a vítima afirmou que o prejuízo foi em valor superior ao salário-mínimo vigente a época dos fatos e quando a Defesa não trouxe provas em sentido contrário.
3. Mantido o afastamento do privilégio, não há falar em revisão na dosimetria.
4. Recurso conhecido e desprovido.